Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-75.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800359-75.2020.8.14.0057

APELANTE: EVANILSON DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, §9°, DO CP – PENA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, SUBSTITUINDO-A POR PRISÃO DOMICILIAR. PLEITEIA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA, ARTIGO 129, §6°, DO CP – Improcedência.
A materialidade e autoria restam comprovadas pelos documentos juntados aos autos, bem como pelas declarações da vítima, produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pelo que inviável a absolvição, bem como a desclassificação do crime para lesão corporal culposa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – Impossibilidade.
Devidamente fundamentada, consoante a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência.
Ausentes os requisitos, especialmente ter sido o crime cometido com violência, nos termos do artigo 44, I, do CP.
MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, COM PRISÃO DOMICILIAR – Mantido.
Aplicado pelo juízo
a quo.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EVANILSON DA SILVA RODRIGUES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará.

Narra a denúncia, que no dia 21 de novembro de 2020, o ora denunciado, após desentendimentos arremessou uma lata de leite no rosto da sua companheira, ora vítima Luana da Silva Santos, bem como passou danificar objetos no interior da residência. Após ser acionada, a mãe da vítima, Maria de Lourdes da Silva também fora agredida pelo apelante mediante socos e “pisões”, quando chegou ao local dos fatos.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 129, §9°, do CP, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no regime aberto, substituindo por prisão domiciliar, em virtude de ausência de casa de albergado.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais pela sua absolvição face a insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, nos termos do artigo 129, §6°, do CP. Após, que seja substituída a pena por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP, fixação da pena base no mínimo legal e ao final que seja mantido o regime aberto de cumprimento, com a substituição por prisão domiciliar.

O Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais pela sua absolvição, pela insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se comprova pelo Laudo médico da vítima Maria de Lourdes Lima (ID: 12363369), Laudo de perícia de lesão corporal (nº 2020.02.002165-TRA, ID: 12362270) e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, consubstanciando também, a autoria delitiva.

A vítima Maria de Lourdes Lima, declarou que Luana e o apelante estavam discutindo e presenciou que este pegava coisas que estavam na cozinha e jogava para fora da casa; que no momento que foi pegar o filho do casal que estava no meio da confusão, o apelante foi em sua direção e desferiu-lhe um soco no rosto, em cima do olho; que após agredi-la, o apelante pegou o filho e saiu do local.

Por sua vez, a vítima Luana da Silva Santos alega que o apelante desferiu um soco no rosto da mãe no momento que esta tentou intervir na discussão no sentido de retirar o filho do casal do local; que após agredi-la, o apelante disse para a mãe para que não pegasse a criança; que nega que o apelante tenha lhe jogado uma lata de leite; que apesar de não ter havido agressão, postulou por medidas protetivas para que o apelante se mantivesse afastado dela.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal, a que foi condenado, pois devidamente comprovado nos autos, aliado as declarações da vítima, corroborado pelo Laudo pericial.

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §9º, DO CP – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada pelo Laudo da Perícia de Lesão Corporal, a qual foi submetida a referida vítima.
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. A reprimenda inicialmente imposta em patamar pouco acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção, encontra-se proporcional e razoável se levado em consideração as circunstâncias na qual o crime foi praticado, pois, de acordo com o depoimento da vítima, a agressão teria sido presenciada por uma das filhas do casal. Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, tornou-se o referido
quantum
total e definitivo. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0023039-30.2017.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/03/2022)

Pelos mesmos fundamentos não há como desclassificar o delito para lesão corporal culposa, nos termos do artigo 129, §6°, do CP, pois existe qualquer fundamento nesse sentido.

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, conforme mencionado na sentença condenatória, em que a culpabilidade restou desfavorável, por ter extrapolado o tipo, em que o apelante agrediu a vítima quando estava com uma criança de colo nos braços, que no caso é o filho do casal e a mãe da vítima, é uma senhora de idade, razão pela qual deve ser mantida a fixação acima do mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

No mesmo sentido, não há como substituir a pena por restritiva de direitos, pois o delito fora cometido com violência à pessoa, restando ausente os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente o inciso I.

Deve ser mantido o regime aberto, com substituição para prisão domiciliar, consoante sentença condenatória.

Portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada através deste recurso, pelo que deve ser mantida integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto a dosimetria da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 11/12/2023